Tribunal: TJMT
Processo: 1015932-62.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015932-62.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RANIELLY DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 056.015.181-06 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ERNESTO CANOSSA - CPF: 250.229.549-15 (EMBARGANTE), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (EMBARGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, COM RESSALVAS – CONTROLE DE LEGALIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI 11.101/2005 – ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 –

NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios. 2. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ERNESTO CANOSSA E OUTROS (GRUPO CANOSSA) contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015932-62.2022.8.11.0000, interposto pelos embargantes contra a decisão pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Recuperação Judicial nº 1010190-45.2021.8.11.0015, homologou, com ressalvas, o PRJ aprovado em AGC, considerando nulas, e, portanto, ineficazes, as disposições estabelecidas nos
“itens ‘i’ e ‘j’ da premissa 04; parágrafo terceiro da premissa 19.2; premissa 17; parágrafo segundo da premissa 24; premissa 25”, e, em relação à premissa 12, determinou a sua retificação para que a previsão de “supressão das garantias está condicionada a concordância expressa do credor”
(cf. Id. nº 158197161).

Em suas razões de ID nº 159166656 os embargantes sustentam que o julgado apresenta vício de omissão, pois, não analisou todos os pontos elencados em sede de agravo de instrumento, explicitamente, no tocante a soberania do conclave assemblear, sendo o judiciário impossibilitado de adentrar em matéria que afete à viabilidade econômica financeira da empresa em Recuperação Judicial, reeditando os argumentos utilizados em seu recurso, afirmando que
“foi homologado a vontade da maioria dos credores, não havendo qualquer ilegalidade nas condições e premissas previstas no plano, posto que devidamente apreciado e concordado por aqueles legitimados para isso”.

Assim, pedem pelo acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida, provendo o agravo de instrumento originário, prequestionando a matéria de forma explícita. (cf. Id. n. 159166656).

A terceira interessada Zapaz de Jure SPE Ltda em sua manifestação, combateu as razões recursais e torcendo pela rejeição do recurso (cf. Id. nº 160629164).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 160803671).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso em pauta, verifica-se que os embargos opostos, trata-se exatamente do mesmo tema, qual seja, a soberania do conclave assemblear.

Entretanto, reanalisando detidamente os autos, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado pelos recorrentes, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

Transcrevo, para que não pairem dúvidas, os fundamentos utilizados para a manutenção da decisão agravada no ponto,
ipsis litteris
:

“De
plano, necessário assinalar que se afigura possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se a análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova o controle da legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

Aliás, sobre o tema, o STJ entende que:

“A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. E. sob o viés da liberdade contratual (regrada ou mitigada) que norteia as negociações destinadas a equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, ao final, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em crise. Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.”
(REsp 1649774)

O cerne recursal reside na verificação do acerto da decisão proferida pela D. Magistrada "a quo" que, nos autos da recuperação judicial da sociedade empresária GRUPO CANOSSA, exerceu o controle de legalidade sobre o Plano de Recuperação Judicial e seus aditivos, devidamente aprovados pelos credores, promovendo a sua homologação com ressalvas, declarando ineficazes as premissas nº 04 (i e j), 19.2, 17, 24 e 25 do Plano de Recuperação Judicial, in verbis:

(...)

Pois bem. Por questão de didática, analisarei a regularidade ou não das cláusulas anuladas pelo Juízo a quo por tópicos.

I) DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

É cediço que, a única restrição que a LFRE impõe ao devedor diz respeito à impossibilidade, sob determinadas condições, de alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente. É o que estabelece o art. 66 da lei em questão, vejamos:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial. ”

Assim, concluo, que as premissas estampadas no plano alusivas à alienação dos bens que compõe o Ativo Imobilizado não devem ser mantidas por contrariar expressa disposição legal.

II)

NOVAÇÃO

Verifica-se que as premissas relativas à novação dos créditos e supressão das garantias fidejussórias e reais em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores, são ineficazes em relação aos credores que não tenham expressamente concordado. Assim garantem os arts. 49, § 1º, 50, § 1º e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.

Como cediço, a obrigação dos devedores solidários é autônoma em relação àquela da devedora principal, razão pela qual não há falar em suspensão da execução, nos termos do art. 49, § 1º, que assim dispõe: “§ 1.º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Ademais, o art. 59, caput, ressalva expressamente as garantias da novação operada pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial. Vale dizer, que a liberação das garantias, incluindo a de terceiros garantidores, não está sujeita à decisão da assembleia geral de credores, nos termos do art. 50, § 1º: “na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”.

Assim, em virtude da recuperação judicial da devedora principal, o coobrigado não fica desonerado, de maneira que o crédito com garantia real ou fidejussória pode ser objeto de execução. Realça-se, nessa linha, que eventual suspensão de ações e execuções, tem por alvo apenas a empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º da referida Lei.

Acerca da matéria, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por ocasião da edição da Súmula 581, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Assim, a cláusula prevista no plano que exonera os garantes tem eficácia apenas em relação àqueles que a aprovaram, sendo, portanto, ineficaz contra os opoentes, os que rejeitaram o plano ou mesmo os que sequer se encontravam presentes na assembleia.

III)

DIREITO DE COMPENSAÇÃO.

No que se refere à compensação de crédito e débito entre a recuperanda e determinados credores a MMª. Juíza feriu com precisão a questão ao consignar que “É evidente a ilegalidade de tal previsão, haja vista a afronta ao princípio da paridade entre credores, uma vez que a compensação pode ensejar a quitação de obrigações dos recuperandos, em desconformidade com a ordem de adimplemento constante do plano”.

No mais, as premissas contidas no plano não estabelecem quaisquer critérios objetivos e pertinentes ao instituto recuperacional, de modo a saber com a necessária clareza e transparência quais os credores seriam beneficiados pela compensação, deixando tal enquadramento ao arbítrio das recuperandas, o que não pode ser admitido.

Ainda, se autorizada a compensação de valores, as Recuperandas podem não ter fluxo de caixa suficiente para gerir suas operações, o que poderia afetar diretamente o cumprimento do plano aprovado pelos credores. Por esses fundamentos, pela falta de transparência e ofensa ao princípio da paridade, é nula a premissa 17.

IV) FORMALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

É cediço que, a fixação de verba sucumbencial é impositiva quando há litigiosidade nas decisões definitivas de mérito prolatadas nos feitos judiciais, inclusive nos incidentes associados aos autos da recuperação judicial, não cabendo às partes deliberar quanto a isenção das custas devidas ao Poder Judiciário, tampouco no que concerne aos honorários sucumbenciais, destinados aos advogados atuantes nas respectivas demandas.

Neste ponto, irretocável o entendimento do Juízo.

V)

DESCUMPRIMENTO DO PLANO

Por fim, com relação a premissa nº 25, existe a previsão de realização de nova assembleia nos casos de descumprimento do plano por qualquer motivo viola os artigos 61, §1° e 73, IV, ambos da LRF, que estabelecem que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, durante o período de supervisão legal, acarretará a convolação da recuperação judicial em falência.

Esta norma é inequívoca e dispõe taxativamente quanto as hipóteses em que deverá ser decretada a falência durante o processo de recuperação judicial.

O i. representante ministerial, em seu parecer fixou o quanto segue a respeito do tema:

“Por outro lado, agiu com acerto o magistrado singular ao realizar o controle de legalidade com relação à cláusula que afasta a possibilidade de convolação do feito em falência no caso de descumprimento do plano, isso porque, a referida cláusula viola frontalmente o disposto no art. 73, IV da Lei 11.101/2005, que ora transcrevo: (...) Ora, o Plano de Recuperação não pode afrontar dispositivo expresso da lei especial, sendo certo que a convolação da recuperação em falência é medida compulsória, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas no art. 73 Lei11.101/05.”

Nesse sentido também colaciono o entendimento jurisprudencial deste Tribunal apresentado em primeiro grau e já mencionado nesta decisão:

“A previsão para convocação de nova assembleia em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, é matéria que afronta o disposto no artigo 61, §º da Lei 11.101/2005, que estabelece: “Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei. (omissis)” (TJ-MT, 1001315-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Desta forma, tratando-se de premissa contrária ao texto normativo, deve ser mantida a declaração de nulidade da premissa nº 25 do Plano de Recuperação Judicial como realizado na instância originária.

Na verdade, da detida análise dos argumentos expendidos agora nos presentes aclaratórios, percebe
-se claramente a não concordância com o resultado que lhes foi desfavorável”

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento.

Ademais, conforme cediço, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o
decisum
, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tão pouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Pois, se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir o posicionamento, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023